Tribunal: STF
Processo: ARE 1288700
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORRÉU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 
    3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Bidim Lelis de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário manejado por Maria Helena Bidim Lelis e Tarcizio Antonio de Lucas Lelis.
    Rafael Bidim Lelis articula prescrita a pretensão punitiva estatal. Defende que “por ser a prescrição matéria de ordem pública, a qual devia pronunciar-se o Órgão Julgador de ofício”, deve ser pronunciada a prescrição. Sustenta que:
    “[...]
    há de ser reconhecido que o crime ocorreu, possivelmente, no mês abril de 2003. 
    Ocorre que a denúncia foi recebida em 20 de março de 2009, ou seja, tem se aqui um lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, não havendo no período causa interruptiva da prescrição.
    Mais não é só pois do recebimento da denúncia até a sentença, que se deu em 30 de maio de 2014, também se passaram mais de 04 (quatro) anos. 
    Vale lembrar que o embargante foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção. 
    Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, ‘A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro’;
    Portanto temos no presente caso a ocorrência da prescrição retroativa (artigo 110 e §§, do Código Penal), que regula-se pela pena aplicada, mas conta seu prazo para o passado, sujeitando-se às causas de interrupção previstas no artigo 117, do Código Penal. 
    E mais a súmula 146, do Supremo Tribunal Federal é claro ao afirmar que ‘A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação’.
    Oportuno ressaltar que o requerente ao tempo da infração tinha 20 (vinte) anos, portanto faz jus a redução estipulado no artigo 115 do Código Penal, assim, no caso em concreto o prazo da prescrição reduz de 08 (oito) anos para 04 (quatro) anos.
    […]
    O mesmo deverá ocorrer com a pena de multa imposta, visto o disposto no artigo 114, do Código Penal.
    […]
    Diante do exposto no caso em tela, indubitavelmente temos a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.”
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    O Embargante indica omissão no acórdão embargado quanto ao exame da extinção da pretensão punitiva.
    Ao exame dos autos, todavia, não detecto omissão ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.
    De mais a mais, no que diz com a alegada prescrição da pretensão punitiva, embora autorizado o reconhecimento em qualquer tempo e instância, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição, nada colhem os embargos quanto à alegada extinção da punibilidade, a qual, acaso ocorrente, poderá ser declarada pelo juízo executório, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas – tais como o início ou continuação do cumprimento da pena ou a verificação da reincidência –, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados” (AI 600500 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.12.2013).
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora